Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-63.2004.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000614-63.2004.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), KADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.851.995/0005-15 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000614-63.2004.8.11.0040
(ID
66910493

– interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 65729490 que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000614-63.2004.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ – Sorriso/MT, cassando a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 60/2004 – Número Único 0000614-63.2004.8.11.0040 – Código 20437), ajuizada contra a apelada/embargante por LOURIVAL TOMELIN, extinguiu o feito por abandono processual (cf. Id. nº 59370484 e 59370486).

A
embargante afirma que o acórdão padece de omissão
“quanto a fundamentação (artigos e precedentes) arguida nas ‘Contrarrazões ao Recurso de Apelação’ de ID. 59370490 e 59370491 realizado pela Embargante, referente a intimação válida do Embargado para a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono de causa, conforme decidiu o juízo ‘a quo’ na r. Sentença de ID. 59370484”
, e prossegue insistindo em que
“é válida a intimação pessoal do Embargado, realizada através de oficial de justiça, que se dirigiu ao endereço informado na petição inicial, e constatou que houve alteração do endereço do mesmo para outro estado, não havendo a devida atualização do endereço nos autos”
, diante do descumprimento pelo autor/embargado da obrigação de manter atualizado o endereço informado no processo

(cf. Id. nº 66910493 - pág. 5).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos modificativos, para que seja suprido o vício apontado e invertido o resultado do julgamento, com a manutenção da sentença de extinção do feito por abandono, prequestionando a matéria (cf. Id. nº 66910493).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 67785962, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão consignou expressamente os motivos pelos quais estava cassando a sentença apelada, e sobre a tese supostamente omitida assim restou fundamentado:

“
(...)
quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

No caso, porém, a extinção do processo se deu após o requerimento da parte ré (cf. Id. nº 59370482), formulado imediatamente após a tentativa frustrada de intimação pessoal do autor/apelante para dar prosseguimento ao feito, por meio de Carta Precatória expedida com essa finalidade (cf. Id. nº 59370481 - pág. 7), tendo o Sr. Oficial de Justiça do Juízo Deprecado certificado, na ocasião, o seguinte: “(...) tentei por várias vezes entrar em contato com o autor da ação, LOURIVAL TOMELIN, mas NÃO OBTIVE ÊXITO em encontra-lo, sendo que além do endereço indicado, falei com o seu advogado, Dr. Valmir, falei com o seu irmão Ademir Tomelin e na empresa Madenorte, onde falei com a funcionária Elaine, e todos informaram a mesma coisa, que o requerente não está na cidad de Sinop, que está em Blumenau/SC e que não tem data certa para vir para esta cidade, pois está ficando a maior parte do tempo naquela cidade” (cf. Id. nº 59370481 - pág. 8).

Assim, realmente não houve intimação pessoal prévia do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção, não tendo o Sr. Oficial de Justiça o localizado para essa finalidade, e a extinção do feito nessas condições constitui flagrante violação à regra do art. 485, §1º, do CPC.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

(...)

No caso, pelo que se observa do teor da certidão acima transcrita, não houve mudança de endereço do autor sem comunicação prévia do Juízo, e tampouco foram esgotados os meios legais para a sua localização e comunicação para dar andamento ao feito. Depois, ainda que houvesse esgotamento das tentativas de localização do autor, seria necessária a expedição de edital de intimação, para somente então ser proferida sentença de extinção, em caso de decurso do prazo conferido sem atendimento da ordem.

A propósito:

(...)

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

”
(
Grifei
- cf. Id. nº 65729490 - pág. 5/6).

Os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E no tocante ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021